Tribunal: TJMT
Processo: 1086201-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086201-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 735.577.491-34 (RECORRIDO), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1086201-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1086201-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Maria José da Silva
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA DA EDUCAÇÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA COM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança para condená-lo ao pagamento de férias integrais acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de suspensão do processo em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (ii) estabelecer se servidor temporário da educação faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional com fundamento em legislação municipal específica; (iii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; (iv) analisar a existência de interesse recursal quanto à autorização para retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de suspensão decorrente do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005 restringe-se à controvérsia relativa à validade de contratações temporárias sucessivas e ao eventual direito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), inexistindo aderência temática com a pretensão de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

4.

A Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 assegura expressamente aos profissionais da educação contratados temporariamente o direito ao gozo de férias e ao adicional de um terço constitucional.

5.

O entendimento firmado no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal não afasta o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional quando há previsão específica em legislação municipal aplicável aos profissionais da educação.

6.

O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.o 20.910/1932 não incide quando o período pleiteado está integralmente compreendido dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

7.

Inexiste interesse recursal quanto à autorização para retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária quando a sentença já determina a incidência dos descontos legais sobre os valores da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão processual decorrente de incidente de uniformização de jurisprudência exige aderência temática entre a controvérsia do incidente e o objeto da demanda.

2.

O servidor público temporário da educação faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional quando há previsão expressa em legislação municipal específica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVII; Constituição Federal, artigo 37, inciso IX; Lei Complementar Municipal no 220/2010, artigos 48 e 49; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; TJMT, IRDR no 04; TJMT, IUJ no 1001090-57.2024.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1086201-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1086201-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Maria José da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

356547491)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id.
356547495
):
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de sobrestamento do feito em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005. No mérito, defende a aplicação do Tema 551 do STF para afastar o direito às verbas pleiteadas, argumentando que não houve desvirtuamento das contratações temporárias. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal e a autorização para retenção de Imposto de Renda e contribuição previdenciária.

Contrarrazões
(Id. 356547497): pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1086201-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1086201-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Maria José da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança, ajuizada por
Maria José da Silva
em face do recorrente, para condenar o ente público municipal ao pagamento de férias integrais e adicional de 1/3 constitucional referente aos períodos de contratação temporária (08/2023 a 12/2023 e 02/2024 a 12/2024).

A autora, contratada temporariamente como professora, alegou ter direito ao recebimento de férias e do respectivo terço constitucional não pagos durante os vínculos mantidos com a municipalidade.

A sentença de primeiro grau, após análise da documentação apresentada e da legislação aplicável, reconheceu o direito da autora com fundamento na Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 e no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, com os descontos legais pertinentes.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá-MT sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de sobrestamento do feito em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005. No mérito, defende a aplicação do Tema 551 do STF para afastar o direito às verbas pleiteadas, argumentando que não houve desvirtuamento das contratações temporárias. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal e a autorização para retenção de Imposto de Renda e contribuição previdenciária.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a inaplicabilidade da suspensão determinada no IUJ, por ausência de aderência temática e defende a manutenção integral da sentença, destacando que o direito às férias e ao terço constitucional encontra expressa previsão na legislação municipal.

Pois bem. Inicialmente, o recorrente sustenta que a sentença padece de nulidade por ter sido proferida sem observância da ordem de suspensão determinada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005.

Contudo, não assiste razão ao Município.

Conforme decisão proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, o referido incidente versa especificamente sobre a validade de novas contratações de servidores temporários quando o servidor é aprovado em processos ou testes seletivos realizados pelo ente público e, na soma do período de contratação, ultrapassa o tempo previsto na legislação do contratante.

A controvérsia central do IUJ diz respeito ao reconhecimento da nulidade dos contratos temporários sucessivos e, como consequência, ao direito ao recolhimento do FGTS.

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela autora não versa sobre reconhecimento de nulidade de contratos temporários, tampouco sobre pagamento de FGTS. A demanda limita-se exclusivamente ao pagamento de férias e do adicional de 1/3 constitucional, com fundamento na Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, que regulamenta de forma expressa o direito dos profissionais da educação, inclusive os contratados temporariamente.

Portanto, inexiste aderência temática entre o objeto do IUJ e a controvérsia dos presentes autos, razão pela qual não se aplica a determinação de suspensão ao presente feito.

A preliminar deve ser rejeitada.

Quanto à prejudicial de mérito, a municipalidade sustenta a aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/1932 sobre as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação.

Contudo, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, a autora iniciou suas atividades junto ao Município em 08/2023, com término em 12/2024.

Considerando que a ação foi ajuizada em 12/2025, não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que todo o período trabalhado encontra-se dentro do prazo prescricional.

Portanto, a prejudicial deve, de igual forma, ser afastada.

Quanto ao mérito, a Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus artigos 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

“Art. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo“.

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período. Vejamos:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal:
“Sumula n.o 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”.

Por derradeiro, no que tange aos pedidos subsidiários formulados pelo município, observa-se que a sentença recorrida já determinou expressamente que "sobre os valores objeto da condenação incidirão os descontos legais, notadamente o imposto de renda e a contribuição previdenciária, conforme as normas aplicáveis à espécie, respeitados os limites e critérios previstos na legislação vigente".

Portanto, o pedido de autorização para retenção de Imposto de Renda e contribuição previdenciária já foi deferido pelo juízo de origem, carecendo o recorrente de interesse recursal neste ponto específico.

Dessa forma, diante da legislação aplicável, do entendimento jurisprudencial consolidado e da súmula vinculante da Turma, não há que se falar em reforma da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026